Tribunal: TJPA
Processo: 0807976-24.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807976-24.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA HELOIZA SIMITH RODRIGUES

AGRAVADO: JACKSON ALENCAR RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE ATUAL. SUSPENSÃO DA PRISÃO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maria Heloísa Smith Rodrigues contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que suspendeu a ordem de prisão civil do devedor de alimentos, Jackson Alencar Rodrigues, sob o fundamento de que a exequente atingira a maioridade, e o débito alimentar perdeu os requisitos de atualidade e urgência, devendo ser executado pelo rito expropriatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção da prisão civil do devedor de alimentos, mesmo após a maioridade da exequente, diante da alegação de que ainda se encontra em situação de necessidade, sem comprovação documental nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A maioridade do alimentando, por si só, não extingue a obrigação alimentar, mas exige prova da persistência da necessidade, o que não foi demonstrado de forma satisfatória nos autos.

A prisão civil por dívida alimentar é medida coercitiva excepcional, reservada a hipóteses de inadimplemento atual e urgente, o que não se verifica no caso concreto, em que a execução tramita desde 2015 e não há impulso processual relevante desde 2020.

A ausência de atualidade e de urgência do débito, somada à inexistência de prova inequívoca da dependência econômica da exequente, torna a medida extrema da prisão desproporcional e ineficaz.

A alegação de que a agravante ainda cursa estudos carece de instrução probatória adequada, não sendo passível de análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência do STJ e demais tribunais, que condicionam a prisão civil à necessidade emergencial do alimentando e à atualidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

A maioridade do credor alimentar não extingue automaticamente a obrigação, mas impõe ao alimentando o ônus de demonstrar a continuidade da necessidade, sob pena de afastamento da prisão civil.

A prisão civil exige inadimplemento atual e urgência na prestação dos alimentos, configurando técnica coercitiva de uso excepcional e não meio punitivo.

A análise da subsistência da necessidade do alimentando após a maioridade exige instrução probatória no juízo de origem, sendo incabível sua apreciação em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015; CF/1988, art. 5º, LXVII; STJ, Súmulas 309 e 358.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 415.215/SP, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, DJe 08.02.2018; TJGO, AI nº 5356978-03.2022.8.09.0142, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, j. 08.08.2022.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA HELOISA SMITH RODRIGUES
, com pedido de tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da ação de execução de alimentos nº 0079132-03.2015.8.14.0039, que suspendeu a ordem de prisão civil do executado Jackson Alencar Rodrigues, sob o fundamento de que a agravante havia atingido a maioridade, e, por consequência, o débito alimentar perdeu os atributos de atualidade e urgência que justificariam a medida coercitiva extrema.

Na decisão agravada, o Juízo de piso entendeu que, não obstante a existência do débito alimentar, a exequente se encontrava inerte desde novembro de 2020, e, considerando a sua maioridade, o crédito passou a ter natureza meramente patrimonial, devendo ser executado por meio do rito expropriatório, razão pela qual determinou a suspensão da ordem de prisão civil do devedor.

Nas razões do agravo de instrumento, a agravante sustenta que a suspensão do decreto prisional foi indevida, pois, apesar de ter atingido a maioridade, ainda se encontra em processo de qualificação educacional, não possuindo fonte de renda e, portanto, mantém-se em situação de necessidade.

Alega que o agravado, desde o início da demanda, tem adotado conduta evasiva, ocultando-se para evitar as tentativas de citação e cumprimento da ordem de prisão, o que demonstra sua resistência ao cumprimento da obrigação alimentar.

Ressalta que a decisão de primeiro grau afronta o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a maioridade do alimentando, por si só, não exime o devedor do cumprimento das prestações vencidas, sendo necessária decisão judicial que desonere a obrigação.

Requer, com base na Súmula 309 do STJ, o restabelecimento do decreto prisional como meio eficaz de coerção ao pagamento dos débitos alimentares vencidos, invocando ainda a Súmula 358, segundo a qual a exoneração da obrigação somente pode ocorrer mediante decisão judicial, após o contraditório.

Pugnou, assim, pelo deferimento da tutela recursal, a fim de restabelecer a prisão civil do agravado, e, no mérito, pela reforma integral da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

Em lançada ao Id. 23075088 indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC pois, embora incontroversos o débito alimentar e a recalcitrância do devedor, a maioridade da alimentanda, somada à ausência de atualidade do débito e à prescindibilidade da verba alimentar para a sua subsistência, afasta a urgência necessária à medida extrema.

Destacou, ainda, que a alegação de que a agravante ainda se encontra em qualificação estudantil depende de dilação probatória, não podendo ser acolhida em sede de cognição sumária, mantendo-se, por conseguinte, a decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça informou não se tratar de hipótese de intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1 PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso deve ser conhecido, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à legalidade e adequação da decisão que, nos autos da execução de alimentos, suspendeu a ordem de prisão civil do devedor alimentante, sob o fundamento de ausência de atualidade e urgência do crédito alimentar, em virtude da maioridade da exequente.

Sabe-se que, para que a tutela de urgência seja viabilizada à parte postulante, exige-se a constatação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito por ela vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Depende-se, ainda, da reversibilidade dos efeitos da decisão, em atenção ao princípio da segurança jurídica.

Assim enuncia a norma do art. 300 do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão".

Revela-se, pois, que a apuração a ser empreendida para o deferimento do pedido de tutela de urgência corresponde a um juízo precário sobre a probabilidade do direito da parte, no âmbito do qual também se faz necessária a averiguação concreta do risco de grave prejuízo na hipótese de se aguardar o provimento final do processo.

No caso presente, depreende-se dos autos que os requisitos declinados para a concessão da tutela de urgência à parte agravante não restaram devidamente preenchidos.

É certo que o advento da maioridade por si só não enseja, de forma automática, a exoneração da obrigação alimentar.

Contudo, também é pacífico que a medida coercitiva da prisão civil deve ser reservada às hipóteses de inadimplemento atual e emergencial, fundadas em necessidade imediata do credor alimentício, especialmente quando se trata de pessoa ainda incapaz de prover o próprio sustento.

Deve-se enfatizar que a prisão civil por dívida alimentar, embora autorizada pelo ordenamento jurídico brasileiro, constitui técnica de constrição extrema, admitida apenas diante de situação que revele iminente risco à sobrevivência digna do alimentando.

É instrumento de coerção excepcional e não pode ser confundido com sanção de cunho punitivo ao inadimplemento.

Embora a maioridade não justifique, isoladamente, a revogação do decreto prisional, constatado que o débito exequendo não é atual, a manutenção da prisão se afigura desproporcional.

No caso concreto, ainda que subsista o crédito alimentar, este se reveste de natureza patrimonial executável pelo rito de expropriação, conforme autorizado pelo próprio juízo de origem.

A substituição da via coercitiva por meios executivos típicos de cobrança de quantia certa não implica violação ao direito alimentar da agravante, tampouco representa negativa de acesso à jurisdição, uma vez que permanecem intactos os instrumentos processuais para satisfação do crédito.

A propósito, cito a jurisprudência do C. STJ e dos Tribunais Pátrios:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL, FORMAÇÃO ACADÊMICA E REMUNERAÇÃO PRÓPRIA ATINGIDAS PELO CREDOR NO CURSO DA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RECALCITRÂNCIA DO GENITOR E AUMENTO SIGNIFICATIVO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DO DÉBITO E DE URGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS ALIMENTOS NA HIPÓTESE. INEFICÁCIA DA MEDIDA COATIVA NESSE CONTEXTO. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA QUE, ALIÁS, TORNA INCERTO O EXATO VALOR DA DÍVIDA. 1- O propósito do presente habeas corpus é definir se deve ser mantida a ordem de prisão civil do paciente em virtude de dívida de natureza alimentar que, em razão do reiterado inadimplemento do genitor, avolumou-se ao longo dos últimos 19 (dezenove) anos. 2- O fato de o credor dos alimentos, durante o trâmite da execução, ter atingido a maioridade civil, cursado ensino superior e passado a exercer atividade profissional remunerada, embora não desobrigue o genitor pela dívida pretérita contraída exclusivamente em razão de sua recalcitrância, torna desnecessária, na hipótese, a prisão civil como medida coativa, seja em razão da ausência de atualidade e de urgência da prestação dos alimentos, seja porque essa técnica será ineficaz para compelir o devedor a satisfazer integralmente o débito que se avolumou de forma significativa. 3- A existência de dúvida sobre o período em que os alimentos foram prestados pela avó, quais valores foram destinados ao credor e a natureza substitutiva ou complementar dos alimentos que foram prestados também desautoriza o uso da prisão civil como técnica coercitiva. 4- Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida. (
HC nº 415.215/SP
, 3º T/STJ, rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, DJe 8/2/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES ALIMENTARES. PRISÃO CIVIL. CREDOR DA VERBA ALIMENTAR MAIOR DE IDADE. DEVEDOR COM QUADRO DE SAÚDE DEBILITADA QUE PREJUDICOU O DESEMPENHO DE SEU TRABALHO. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E URGÊNCIA NO RECEBIMENTO DOS ALIMENTOS. 1.O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e, por isso, deve o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, de modo que não pode extrapolar as teses jurídicas decididas no juízo singular sob pena de manifesta supressão e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que a matéria seja de ordem pública. 2.Os alimentos podem ser conceituados como prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode provê-las pelo trabalho próprio. 3.A orientação jurisprudencial da Corte de Cidadania é de que a maioridade, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar, o que somente se efetiva por meio de decisão judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4.A prisão civil por dívida alimentar é uma medida coativa extrema e não pode ser objeto de desvio de finalidade, uma vez que seu caráter não é punitivo, mas um meio coercitivo de forçar o devedor a cumprir a obrigação pecuniária e garantir dignidade daquele que dela necessita. 5.Além disso, a medida coativa extrema se revela desnecessária e ineficaz na presente cizânia, pois, diferentemente do que ocorre com os menores de idade e incapazes, em que há presunção absoluta de que não podem se autossustentar, o agravado, atualmente com 19 (dezenove) anos, se não tiver nenhum problema que o incapacite, tem plenas e totais condições de buscar seu sustento pelo próprio esforço. 6.Por sua vez, colocar o insurgente em uma prisão comum, ainda que por pouco lapso de tempo, em virtude da execução de dívida alimentícia, mesmo sabendo-se que ele é portador de doença grave que o impede de trabalhar, se aproxima mais de uma punição pelo não adimplemento da obrigação do que propriamente da utilização da técnica de coação de forma efetiva e eficaz, causando-lhe gravame excessivo e contraproducente. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJGO,
Agravo de Instrumento nº 5356978-03.2022.8.09.0142
, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3a Câmara Cível, julgado em 08/08/2022, DJe de 08/08/2022).

Destaco, por outro lado, que o débito executado remonta a obrigações vencidas há vários anos. Constatou-se que o processo de execução tramitava desde 2015, e que, desde o ano de 2020, não havia qualquer impulso relevante por parte da exequente.

Assim, a mora do devedor, embora juridicamente reprovável, não se encontra revestida dos atributos de atualidade e necessidade que justificariam a imposição de medida privativa de liberdade.

E por fim, embora a agravante tenha mencionado sua condição de estudante como elemento probatório da persistência de necessidade, a análise do preenchimento desse requisito exige instrução probatória compatível com a fase cognitiva plena e contraditória, a ser realizada pelo juízo de primeiro grau, não podendo ser suprida pela simples alegação em sede recursal. O exame dessa alegação em sede de agravo de instrumento configuraria indevida supressão de instância.

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a controvérsia, entendo que a decisão agravada não incorre em ilegalidade ou abuso, tampouco afronta os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Ao contrário, observou de modo prudente e proporcional os parâmetros legais da execução de alimentos e da aplicação excepcional da prisão civil.

Logo, nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
mantendo hígida a decisão agravada.

Belém, 16/09/2025